Tribunal: CARF
Processo: 11065.721536/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP. ALÍQUOTA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.891/SP, com transito em julgado, em sede de repercussão geral, decidiu que, Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, cabe o crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. TERMOS.
O STF fixou a tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, nos termos do decidido no REsp n. 574.706/PR, julgado em 15/03/2017 e, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de declaração oposto àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da contribuição, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721536/2015-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.627 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
SPUMAPAC INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
ALÍQUOTA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 592.891/SP, com transito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT”. Nos termos da Nota SEI PGFN no
18/2020, cabe o crédito no percentual correspondente à alíquota constante da
TIPI para o insumo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. TERMOS.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no REsp n.
574.706/PR, julgado em 15/03/2017 e, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de declaração oposto àquele decisum, em
13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais da base
imponível da contribuição, nos processos administrativos protocolados até
15/03/2017, como no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em dar-lhe parcial provimento, em relação a receitas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721536/2015-19
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da
nota Nota SEI PGFN n. 18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral),
cabendo o crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo, e
também para a consideração, nas bases de cálculo das contribuições, do decidido pelo STF no
RE n. 574.706/MG, inclusive no que se refere à modulação de efeitos, excluindo-se o ICMS
destacado nas notas fiscais da base imponível da contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.885, de 26/07/2017 (fls. 646 a 681)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, nos termos do voto condutor.

Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração (fls. 2 a 12), lavrado com a finalidade
de formalizar a exigência de IPI não destacado em nota fiscal, e a correspondente ao
aproveitamento indevido de crédito presumido do imposto, acrescido de juros e de multa de
ofício de 75%, referente aos anos-calendário de 2011 e 2012.
Informa a Fiscalização, no Relatório Fiscal de fls. 14 a 20, que: (a) a
Contribuinte utilizou-se de “créditos presumidos” sem que existissem ações judiciais que dessem
embasamento ao aproveitamento; (b) a Contribuinte informa que tais valores seriam decorrentes
de créditos referentes: (b1) ao ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
que teriam origem na indevida inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições nas
operações de venda; (b2) a créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos da Zona Franca
de Manaus (ZFM); e (c) foi constatada a saída de produtos do estabelecimento com indevida
suspensão do IPI, nas vendas efetuadas a pessoas físicas e a estabelecimentos comerciais,
ocasionando a falta de apuração, declaração e recolhimento dos valores.
Cientificada do Auto de Infração, a empresa apresentou Impugnação (fls. 343 a
377, argumentando, em síntese, que: (a) requer nulidade do lançamento; (b) o estabelecido pelo

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

caput do artigo 29, da Lei n. 10.637, de 2001, para gozo do benefício fiscal da suspensão do IPI
se refere a saída “destinada a um estabelecimento, ou seja, qualquer estabelecimento
(comercial/rural) que elabore preponderantemente os produtos constantes da TIPI mencionados
pelo caput do dispositivo”; (c) trata-se de um estabelecimento rural nos termos do art. 1o do
Decreto-Lei n. 7.449, de 1.945; (d) os adquirentes emitiram previamente as declarações exigidas
pela legislação para as saídas com suspensão do IPI, eximindo a empresa, em consequência, da
responsabilidade pelo imposto; (e) o não aproveitamento do crédito de IPI na aquisição de
insumos isentos, quaisquer que sejam, afronta o conceito de não-cumulatividade previsto na
Constituição Federal; e (f) independentemente de ação própria ajuizada, é certo que o Supremo
Tribunal Federal (STF) também já reconheceu e declarou a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
O recurso foi julgado pela DRJ/Ribeirão Preto/SP, por meio do Acórdão no 14-
59.546, de 9/12/2015 (fls. 508 a 526), considerando-se improcedente a Impugnação, com a
manutenção do crédito tributário exigido, basicamente. Na decisão a Turma assentou que: (a)
não houve ocorrência de nulidade; (b) sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições e de crédito de IPI na aquisição de produtos isentos com origem na ZFM, são
matérias constitucionais, nas quais a autoridade julgadora administrativa não pode afastar a
aplicação da lei por sua suposta inconstitucionalidade, especialmente quando a matéria tenha tido
repercussão geral reconhecida pelo STF; (c) quanto aos produtos isentos e ao crédito de IPI, o
STF, em decisão definitiva nos RE n. 353.657, 370.682 e 590.809, considerou que a inexistência
de direito de crédito de IPI na aquisição de insumos isentos não ofende o princípio da não-
cumulatividade; (d) quanto a saída com suspensão do IPI, assentou-se que a suspensão do IPI de
que trata o artigo 29, da Lei n. 10.637, de 2002, não se dirige ao comerciante ou pessoa física,
mas aos estabelecimentos industriais dos produtos ali referidos; e (e) quanto aos efeitos da
declaração de responsabilidade, a previsão legal de que o adquirente de produto beneficiado com
suspensão de IPI deve declarar ao fornecedor a satisfação de todos os requisitos legais para
fruição do benefício não caracteriza, por si só, hipótese de transferência de responsabilidade
tributária.
Cientificada do Acórdão da DRJ, a empresa apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 534 a 574, em que reiterou e reforçou as razões apresentadas na sua Impugnação.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, tendo o
colegiado exarado a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.885, de 26/07/2017,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (a) a suspensão do IPI
prevista no art. 29 da Lei n, 10.637, de 2002, é aplicável mesmo quando o adquirente das MP, PI
e ME for um estabelecimento não industrial, uma vez cumpridos os demais requisitos do
dispositivo, sendo possível, portanto, o gozo do benefício no caso de o adquirente se tratar de
estabelecimento pessoa jurídica que apresente declaração de cumprimento dos referidos
requisitos; (b) a declaração expressa do estabelecimento adquirente ao estabelecimento vendedor
de que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI esgota o dever de diligência do
vendedor - inteligência que deflui do § 7o do art. 29 da Lei n. 10.637/2002 e do art. 21 da
Instrução Normativa RFB n. 948/2009; (c) o ICMS devido pela pessoa jurídica na condição de
contribuinte do imposto em virtude de operações ou prestações próprias compõe o preço da
mercadoria e, logo, o seu faturamento, não havendo previsão legal que possibilite a sua exclusão
da base de cálculo cumulativa da Contribuição devida nas operações realizadas no mercado
interno; (d) o STF havia firmado entendimento pelo direito de crédito de IPI nas aquisições de
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

matérias-primas isentas (RE 212.484), mas ele foi posteriormente alterado pela Suprema Corte
que decidiu que não há direito de crédito em relação às aquisições não tributadas e sujeitas à
alíquota zero (RE 370.682) e em relação às aquisições isentas (RE 566.819), de maneira que a
jurisprudência atual é no sentido de que nenhuma das aquisições desoneradas dão direito ao
crédito do imposto. O STF reconheceu a Repercussão Geral especificamente em relação à
aquisição de produtos isentos da Zona Franca de Manaus (Tema 322; RE 592.891), mas esta
controvérsia pende de julgamento conclusivo; e (e) não cabe o sobrestamento do processo,
visando aguardar decisão final do STF.
Cientificada do Acórdão n. 3401-003.885, de 26/07/2017, a Contribuinte opôs os
Embargos de declaração (fls. 711 a 720, referendado pelas fls. 845/847), alegando existência
de vício de contradição, vez que a Turma restringiu o direito à suspensão do IPI às vendas que
tenham como destino apenas pessoas jurídicas, não abarcando, desta forma, as operações destinadas
aos produtores rurais. Após analisado, o recurso foi monocraticamente rejeitado, em caráter
definitivo, pelo Presidente da 1a TO/4a Câmara, nos termos do Despacho de fls. 977 a 979.

Das matérias submetidas à CSRF
A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 997 a 1.018) apontando
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (1) direito ao crédito de IPI sobre
as aquisições de insumos realizadas na ZFM; e (2) direito ao crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, decorrente da indevida inclusão do ICMS em suas bases de cálculo; e
(3) haveria nulidade do Acórdão recorrido. Objetivando comprovar a divergência, indicou como
paradigma para a matéria 1 o Acórdão no 3301-009.444 e, para a matéria 2, o Acórdão no
3301-009.516.
Em 24/05/2021, no Despacho de Admissibilidade de fls. 1.080 a 1.087, o
presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, considerando que restou demonstrada a divergência sobre a matéria
(1) direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos realizadas na ZFM; e a matéria (2)
direito ao crédito das contribuições decorrente da indevida inclusão do ICMS em suas bases de
cálculo. Quanto a matéria (3) - nulidade do Acórdão recorrido, verificou-se que se trata apenas de
uma renovação de argumentos, não caracterizando divergência de interpretação - até porque
desacompanhada a alegação da indicação de paradigmas -, de modo que não deve ser conhecida tal
matéria (art. 67, §§ 1o e 6o, do Anexo II do RICARF/2015).
Quanto a matéria 1, “Do direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de
insumos realizadas na ZFM”, o Acórdão recorrido aplicou o entendimento vigente à época em
que proferida a decisão, segundo o qual, no caso analisado, não há o direito ao crédito de IPI na
aquisição de produtos isentos oriundos da ZFM; Já o Acórdão paradigma de no 3301-009.444
concluiu, para o mesmo contexto, justamente o oposto, ou seja, pela possibilidade de
creditamento do IPI. Quanto a matéria 2, “Do direito ao crédito das contribuições decorrente da
indevida inclusão do ICMS em suas bases de cálculo”, o Acórdão recorrido entendeu que o ICMS
compõe o preço da mercadoria e, logo, o seu faturamento, não havendo previsão legal que possibilite
a sua exclusão da base de cálculo cumulativa das contribuições devida nas operações realizadas no
mercado interno. De outro lado, o paradigma no 3301-009.516, decidiu pela aplicação do RE no
574.706/PR do STF (e do RICARF, artigo 62, § 2o), através do qual o seu plenário fixou a tese de que o
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS,
Assim, em ambas as matérias restou comprovada a divergência.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

Em Contrarrazões (fls. 1.051 a 1.064), a Fazenda Nacional demanda o não
provimento do Recurso Especial, uma vez que seriam improcedentes as alegações recursais,
assentando que “(...) é preciso haver ‘cobrança’ do imposto para a existência do crédito
tributário. Se houver alguma hipótese de exoneração fiscal (não-incidência, isenção ou alíquota-
zero), não há que se falar em ‘cobrança’ do imposto e, por consequência, não há que se cogitar
de creditamento tributário”.
Em 22/09/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 24/05/2021, exarado pelo Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF de fls. 1.080 a 1.087, aqui endossado em seus fundamentos.
Patente, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença de
cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples aplicação não
uniforme de dispositivos normativos aos mesmos fatos. Pelo exposto, cabe o conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Do Mérito
As matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
são: (1) direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos realizadas na ZFM; e (2) direito
ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS decorrente, da indevida inclusão do
ICMS em suas bases de cálculo. Então, passo a analisa-las.

1) Do direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos realizadas na ZFM
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora aplicou o entendimento vigente à época
em que proferida a decisão, segundo o qual, no caso analisado, não haveria o direito ao crédito
de IPI na aquisição de produtos isentos oriundos da ZFM: “Quanto ao não reconhecimento dos
créditos decorrentes de aquisições da Zona Franca de Manaus ZFM, também prevalece na
Turma o entendimento no sentido de que nenhuma das aquisições desoneradas (não
tributado, alíquota zero e isento) dão direito ao crédito do imposto”. Conclui que, em relação à
aquisição de produtos isentos da ZFM, o STF reconheceu a Repercussão Geral (Tema 322; RE n,
592.891), mas a controvérsia encontra-se pendente de julgamento conclusivo.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

Verifica-se que, atualmente, não procede mais o alegado pela Fazenda Nacional.
O Excelso Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral sobre os casos de créditos na
entrada de insumos provenientes da ZFM (Tema 322, RE no 592.891/SP, DJe 25/11/2010). Em
25/05/2016 houve prosseguimento do processo, com três votos por distintos argumentos, pela
negativa de provimento ao recurso da Recorrente (União), oportunidade em que pediu vista dos
autos o Min. Teori Zavaski, o qual devolveu os autos para julgamento em 14/06/2016.
A tese de repercussão geral firmada pelo STF por ocasião do julgamento do RE
no 592.891/SP foi a seguinte: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
Assim, quanto à discussão acerca do direito ao crédito de IPI na aquisição de
insumos (matéria prima e material de embalagem) oriundos da ZFM, com isenção do IPI, sem
que ofenda o princípio constitucional da não cumulatividade e ao direito ao crédito “ficto” de IPI
assegurado pelo Decreto-lei no 1.435, de 1975, entende-se que não há reparos a serem efetuados
no Acórdão recorrido, cabendo aplicar ao caso o que restou decidido pelo STF em 18/02/2021,
quando houve o trânsito em julgado, em sede de repercussão geral do RE no 592.891/SP.
Confira-se ementa do Acórdão:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I
E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, preliminarmente, apreciando o tema 322 da repercussão geral, em negar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora e por maioria de
votos, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por
unanimidade, fixar a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando
do art. 40 do ADCT”. Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o
Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Roberto
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

Barroso, que já havia votado em assentada anterior. Sessão plenária presidida pelo
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas.
Brasília, 25 de abril de 2019. Ministra Rosa Weber Relatora” (grifo nosso)
Ressalta-se que foi interposto recurso pela União, mas o STF, por unanimidade,
rejeitou os Embargos de declaração apresentados, atestando ainda mais a tese firmada pelo STF
que em 18/02/2021, houve o trânsito em julgado do RE no 592.891/SP.
Vê-se, portanto, que essa discussão não poderia mais ser apreciada no âmbito
do CARF, pois os Conselheiros, por força do art. 62, §2o, Anexo II, do Regimento Interno
RICARF, estão vinculados ao que restou decidido no RE no 592.891. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada Portaria MF no 152, de 2016)
Posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891/SP, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, com fundamento no artigo 19 da Lei no 10.522, de /2002, emitiu a
Nota SEI no 18, de 2020 (COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação,
contrarrazões e recursos que tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Sendo a tese definida, é de se observá-la no processo administrativo fiscal (PAF).
Por fim, verifica-se que a matéria foi objeto de recente análise por esta 3a Turma,
como se verifica nos Acórdãos n. 9303-011.896, de 13/09/2021 e n. 9303-012.872, de
16/02/2022, unânimes:
“INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Por aplicação da decisão do STF na apreciação
do RE no 592.891/SP, em sede de repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o
creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos,
inclusive os provindos da Zona Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o
créditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o
regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020”. (Participaram do
julgamento os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego. Ausente o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego”.
Posto isto, deve-se dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, cabendo
a reforma da decisão recorrida, para reconhecer, por força da orientação do STF (Tema 322 de
Repercussão Geral), nos termos do art. 62, §2o, do RICARF, o direito ao creditamento de IPI na
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

entrada (aquisição) de insumos (MP e ME), isentos, adquiridos junto à ZFM, no percentual
correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no
18/2020.

(2) Do direito ao crédito das contribuições decorrente da indevida inclusão do ICMS em
suas bases de cálculo
No Acórdão recorrido o Colegiado entendeu que o ICMS compõe o preço da
mercadoria e, logo, o seu faturamento, não havendo previsão legal que possibilite a sua exclusão
da base de cálculo cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS devidas nas
operações realizadas no mercado interno.
Para deslinde desta questão, temos que os aclaratórios opostos pela Fazenda
Nacional contra o RE no 574.706/PR foram objeto de julgamento pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF (Recurso Extraordinário no 574.706/PR - Tema 69 de Repercussão Geral)
em 15/03/2017, fixando-se o entendimento de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da COFINS”, de modo que o Acórdão recorrido encontra-se plenamente
respaldado em decisão definitiva, proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Em que pese a referida decisão tenha sido objeto de Embargos de Declaração
opostos pela União, em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou referidos
aclaratórios:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA
OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS”. (RE 574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, Processo Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public. 12/08/2021)
(grifo nosso)
Ao apreciarem os embargos de declaração, os ministros do STF proferiram a
seguinte decisão:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe
a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido
o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (grifo nosso)
Grifei)
Em 24/05/2021, foi publicada a Ata no 14, de 13/05/2021 (DJE no 98), atestando o
que restou decidido. Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7.698, de 2021, aprovado pelo
despacho PGFN/ME no 246 em 26/05/2021 que, por sua vez, ratificou o decidido pelo STF,
como se percebe no seguinte excerto:
“1. Considerando o recente julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, dos
embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário n.
574.706/PR (Tema n. 69 de Repercussão), a Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) (...).
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento realizado (...).
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído da base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
(...)14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no 10.522/2002, de
maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à
referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas
as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamento e
repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração Tributária
com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e garante máxima
efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que, independentemente de
ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o
direito de reaver, na seara administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente.
(grifo nosso).
Portanto, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas Notas Fiscais não compõe a base de cálculo para
fins de incidência do PIS/Pasep e da COFINS, sendo que os efeitos da decisão se estendem a
todas as ações administrativas protocoladas antes de 15/03/2017 - como é o caso dos
presentes autos, em que o Auto de Infração foi lavrado em 22/05/2015 (fl. 2) e o PAF
protocolado em 21/05/2015 (fl. 1).
Com efeito, no caso vertente deve se dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte para que, nos termos do art. 62 do RICARF, aplicando-se a decisão do STF no
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, bem como a modulação de seus efeitos, o ICMS
(destacado nas notas fiscais) seja excluído da base imponível da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS.
Tanto neste tema, quanto no referido no item anterior, mantém-se o
posicionamento unânime externado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sua atual
composição, v.g., no Acórdão 9303-013.514, de novembro de 2022.

Da conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, para no mérito, dar-lhe provimento parcial, em relação a receitas relativas a
vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da nota Nota
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.627 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721536/2015-19

SEI PGFN n. 18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral), cabendo o
crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo, e também para
a consideração, nas bases de cálculo das contribuições, do decidido pelo STF no RE n.
574.706/MG, inclusive no que se refere à modulação de efeitos, excluindo-se o ICMS destacado
nas notas fiscais da base imponível da contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1113
DF CARF MF
Original